Tribunal: TCU
Processo: 003.067/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1910/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.067/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Creuza Pereira do Nascimento (CPF XXX.128.602-XX) e Edna Bezerra Diniz (CPF XXX.882.232-XX). 1.3. Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.